Tribunal: TJSP
Processo: 0409852-63.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Fase de cumprimento de sentença - Precatório judicial - Impugnação dos cálculos elaborados pela DEPRE – Alegação de insuficiência de depósito relativo ao pagamento de precatório - Precatório expedido antes de 25/03/2015 - Atualização do débito - Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de questão de ordem por ocasião do julgamento das ADIs no

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Fase de cumprimento de sentença - Precatório judicial - Impugnação dos cálculos elaborados pela DEPRE – Alegação de insuficiência de depósito relativo ao pagamento de precatório - Precatório expedido antes de 25/03/2015 - Atualização do débito - Aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de questão de ordem por ocasião do julgamento das ADIs no 4.425 e no 4.357 - Utilização da TR como fator de correção monetária até 25/03/2015 e, após, IPCA-E - Redação conferida ao art. 101 do ADCT pelas Emendas Constitucionais no 99/17 e no 109/21 que não altera o entendimento – Precedentes - Decisão mantida - Recurso não provido.